Tribunal: STF
Processo: ARE 991757
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF) E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. CONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que é vedado nesta fase processual. Precedente.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. (RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.